Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-41.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança preventivo – Pretensão de que a autoridade impetrada se abstenha de autuar os impetrantes relativamente a infrações administrativas cometidas nas áreas referidas na inicial, por terem sido objeto de esbulho possessório – Extinção do processo sem resolução de mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade – Interesse processual caracterizado – Apresentação de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança preventivo – Pretensão de que a autoridade impetrada se abstenha de autuar os impetrantes relativamente a infrações administrativas cometidas nas áreas referidas na inicial, por terem sido objeto de esbulho possessório – Extinção do processo sem resolução de mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade – Interesse processual caracterizado – Apresentação de documentação suficiente à análise dos fatos alegados – Necessidade do provimento jurisdicional buscado – Prosseguimento do feito que se impõe – Impossibilidade, contudo, de julgamento imediato do processo, na forma do art. 1.013 §3o, do CPC – Causa não madura para julgamento – Autoridade ainda não notificada para prestar informações – Sentença reformada, para regular prosseguimento do processo – Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à origem.